Tribunal: TJDFT
Processo: 0720324-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. REQUISITO PREENCHIDO. TEMA 1.132-STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com direito real em garantia - alienação fiduciária - possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69).
2. A questão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada no dia 09.08.2023, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ. A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor
3. Comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, restou preenchido o requisito legal que autoriza a propositura da demanda.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.